Tribunal: TJMT
Processo: 1028394-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028394-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 052.704.881-08 (AGRAVADO), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - CÁLCULOS APRESENTADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NO ACORDO QUE SE EXECUTA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No direito processual, vige o princípio Tempus Regit Actum, o qual impõe a aplicação da norma vigente ao tempo em que o ato foi praticado, não retroagindo para atingir atos pretéritos, isso diante da necessidade de garantir ao jurisdicionado a segurança jurídica indispensável para a estabilidade das relações processuais.

No caso, como confessa a Agravante, a Companhia deixou de ser uma sociedade de economia mista e passou a ser Empresa Pública apenas em 2022, conforme art. 1º, da Lei Complementar nº 400, de 30 de agosto de 2022. Ao passo que o acordo sobre o qual se funda o pedido de cumprimento de sentença foi homologado em 29/08/2017, razão pela qual não há se falar em afronta o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pelo Exequente/agravado observou criteriosamente os parâmetros fixados no acordo homologado pelo Juízo em 29/08/2017.

É cediço que o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ou seja, o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização nº 0008416-14.2013.8.11.0003, movida em seu desfavor por BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que homologou os cálculos do exequente e, determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 586.660,64.

Em suas razões, alega a parte agravante que o acordo entabulado foi realizado no comando da antiga diretoria da Agravante, de modo que não se sabe o real motivo do inadimplemento.

Registra que é fato notório que a Companhia deixou de ser uma sociedade de economia mista e passou a ser Empresa Pública, conforme art. 1º, da Lei Complementar nº 400, de 30 de agosto de 2022, de modo que a homologação dos cálculos do Exequente, ora Agravado, afronta o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, uma vez que, em se tratando de empresa pública, é aplicável os juros de 6% ao ano e correção monetária pelo IPCA-E.

Defende que, corrigindo o valor da condenação, nos exatos termos da sentença e com base nas regras impostas à Fazenda Pública, tem-se a quantia de R$ 320.379,13 (trezentos e vinte mil, trezentos e setenta e nove reais e treze centavos), devendo ainda deve ser deduzida a quantia de R$ 75.888,00 (setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais), referente aos valores pagos à título de acordo, de modo que o valor correto é R$ 244.491,13 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e treze centavos), havendo um excesso de execução na ordem de R$ 342.169,51 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Requer a reforma da decisão, para reconhecer o excesso de execução na ordem de R$ 342.169,51 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e, homologar os cálculos apresentados pela Agravante, no valor de R$ 244.491,13 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e treze centavos).

Contraminuta da parte agravada (ID 194761695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, o qual se funda em acordo celebrado em 14/08/2017 (ID 72743682 – págs. 75/78 - origem), objetivando o pagamento da indenização em parcelas mensais e consecutivas, homologado em 29/08/2017.

Conforme os termos do acordo, a Executada pagaria ao Exequente a quantia total de R$ 249.94,64 em 19 parcelas fixas de R$ 12.400,00, iniciando-se em 08/09/2017, e a última de R$ 14.094,60, e que o inadimplemento implicaria no cancelamento do termo, devendo a execução prosseguir pelo valor exequendo atualizado, descontando os pagamentos feitos, com aplicação de multa de 50%.

O Executado, a partir do vencimento da 6ª parcela, começou a descumprir o acordo firmado entre as partes, tendo efetuado apenas o pagamento de R$ 8.680,00, referente aos honorários de sucumbência; R$ 48.608,00 ao autor e R$ 18.600,00, referente a honorários ao advogado contratado pelo Requerente.

Dessa forma, deduzidas as quantias pagas e com a incidência da multa de 50%, o débito da Ré consiste em R$ 235.653,14, sendo R$ 192.409,62 referente à indenização e R$ 43.243,52 de honorários sucumbenciais.

Assim, requereu a intimação para pagamento e posterior bloqueio via BACENJUD.

Ao atualizar os cálculos, o Exequente vindicou o prosseguimento do cumprimento de sentença, para recebimento do seu crédito, que aponta totalizar o montante de R$ 586.660,64.

Intimado para pagamento, o Executado quedou-se inerte, tendo sido feita a penhora de ativos financeiros na sua conta bancária no valor de R$ 374.921,06 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e seis centavos).

O Executado apresentou Impugnação à Penhora alegando que a constrição caiu sobre as receitas públicas vinculadas aos contratos de prestação de serviços em nome da Executada, ou seja, sobre valor econômico utilizado pela Executada para pagamento dos mais de 500 (quinhentos) colaboradores, fornecedores e, demais obrigações mensais, que caso efetivada, levará a Executada à sua extinção, uma que vez que, em se tratando de empresa pública, não se aplica o instituto da falência.

Aduziu que é empresa pública subsidiada pelo município de Rondonópolis, que presta exclusivamente serviços públicos, sem persecução de lucro, sem autonomia financeira e sem possiblidade de concorrência no livre mercado, e que o fato de a CODER ser empresa 100% pública é suficiente para realizar os pagamentos de suas dívidas através de precatório.

Alegou o excesso de execução porquanto o Exequente não respeitou a forma de correção monetária e aplicação de juros impostas a Fazenda Pública, pois, à estas, os juros de mora são os de remuneração da caderneta de poupança, isto é, (0,5% ao mês / 6% ao ano) e a correção monetária com base no IPCA-E. Entretanto, o Exequente aplicou o INPC para apuração da correção monetária e 1% a.m. para apuração dos juros, razão pela qual a Executada afirma que o valor devido é de R$244.491,13.

Ao analisar a manifestação, o Magistrado singular rejeitou a impugnação por entender que a alegação de que a companhia passa por dificuldades financeiras, não comporta acolhimento; assim como também não merece guarida a invocação da necessidade do recebimento do crédito da exequente por meio de precatório, vez que já existe decisão superior sobre os pontos, que não cabem ser rediscutidos.

No que tange ao valor de débito, entendeu que os cálculos apresentados pelo exequente estão corretos – pois foram elaborados em conformidade com o acordo antes celebrado entre as partes, de modo que a arguição da executada, de que há excesso de execução e aplicação indevida de juros não tem guarida.

Assim, homologou os cálculos do exequente, devendo a execução prosseguir pelo valor de R$ 586.660,64.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

No direito processual, vige o princípio Tempus Regit Actum, o qual impõe a aplicação da norma vigente ao tempo em que o ato foi praticado, não retroagindo para atingir atos pretéritos, isso diante da necessidade de garantir ao jurisdicionado a segurança jurídica indispensável para a estabilidade das relações processuais.

No caso, como confessa a Agravante, a Companhia deixou de ser uma sociedade de economia mista e passou a ser Empresa Pública em 2022, conforme art. 1º, da Lei Complementar nº 400, de 30 de agosto de 2022.

O acordo sobre o qual se funda o pedido de cumprimento de sentença foi homologado em 29/08/2017, razão pela qual não há se falar em afronta o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Assim, como se vê do extenso detalhamento dos fatos processuais retro, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pela Exequente/agravada observou criteriosamente os parâmetros fixados no acordo devidamente homologado pelo Juízo.

É cediço que o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ou seja, o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida incólume, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - 1. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA AGRAVADA - INSUBSISTÊNCIA - PROVIDÊNCIA SANADA APÓS CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - 2. REFORMA DA DECISÃO - PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sanada a irregularidade na representação processual da parte, rejeita-se a preliminar. 2. Acertada a decisão que homologa cálculos realizados em estrita observância aos parâmetros do título judicial executado.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 5046741-72.2020.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 25/08/2022)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida o instrumental manejado, devendo ser mantida, incólume, a decisão proferida em sede de primeira instância.

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que
homologou o cálculo apresentado pelo Exequente
.

Destarte, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024